Tribunal: TJBA
Processo: 0500470-48.2014.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500470-48.2014.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, LARISSA TAVARES PEREZ DURAN

APELADOS: CLAUDIANA LIMA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO DANTAS MARTINS, MARCOS VINICIUS AMORIM DE SANTANA, ANA CAROLINA AQUINO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO PROCESSUALMENTE PREVISTO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ERROR IN JUDICANDO. DECISÓRIO QUE SE BASEOU NAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. AFASTAMENTO. MÉRITO. ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. CLIENTE LEVADO COMO REFÉM PARA A PARTE EXTERNA. VÍTIMA FEITA DE ESCUDO HUMANO, ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/RECORRENTE. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. PENSIONAMENTO CABÍVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RATIFICAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0500470-48.2014.8.05.0137, tendo como apelante e apelado, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
rejeitar as preliminares
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.